Tribunal: STF
Processo: RE 146336
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENÇA PARA CONSTRUIR.
INDEFERIMENTO COM BASE EM LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE À APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
          Argumento de afronta ao artigo 5º-II, XXII e XXXVI que não
se caracteriza.
          Recurso extraordinário não conhecido.